Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709646-77.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CASSIA MARIA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BRB - Banco de Brasília S/A em face da sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “1) Condenar a Requerida condenada a estornar todos os débitos e créditos realizados no dia 03/03/2021 na conta bancária da Requerente, quais sejam, Débitos PIX nos valores R$ 5.000,41 (cinco mil reais e quarenta e um centavos) e R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); Saque Eletrônico de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Deb Transferência Poupança Integrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Seguro Prestamista R$ 42,48 (quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos); Encargos Crédito Rotativo R$ 22,08 (vinte e dois reais e oito centavos); o empréstimo realizado CRÉDITO BRB PARCELADO no valor de R$ 9.900,06 (nove mil e novecentos reais e seis centavos) sacada na sua integralidade e retirar o Limite de Cheque Especial implantado no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), com a devida devolução das parcelas descontadas em sua conta bancária e/ou no seu benefício de aposentadoria, caso haja, bem como estornar parcelas que porventura vierem a ser debitadas indevidamente na conta bancária da Requerente em virtude do empréstimo de R$ 9.900,06 e do limite de cheque especial implantado indevidamente; 2) condenar o banco Requerido a pagar à Requerente uma compensação pecuniária a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença” (ID no 38785708, pág. 10). Ao final, imputou ao réu o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. O apelante tece considerações sobre a existência de excludente da responsabilidade objetiva, ante a existência de caso fortuito, destacando que a instituição bancária não teve qualquer participação ativa/passiva na fraude nominada “golpe do motoboy”. Aduz que há inexistência de falha na prestação do serviço, sendo a culpa exclusiva do consumidor. Pondera que, ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, não há que se falar em danos materiais ou morais passíveis de indenização. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo, com a majoração da verba honorária. Restando a petição do apelo desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo, o apelante foi intimado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC (decisão de ID no 39823819, pág. 01). Embora devidamente intimado, a parte recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID no 40482283, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.007, caput, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No entanto, o Código instrumentário possibilitou ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). No caso vertente, e como se viu, o recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou procedente o pedido indenizatório, imputando-lhe arcar com as custas e honorários. O requerido se insurgiu pela via do presente recurso de apelação, anexando ao apelo apenas a guia de custas e emolumentos / guia recurso -1a instância - apelação (ID no 38785715, pág. 01), sem o respectivo comprovante de pagamento do preparo. Foi proferida decisão, intimando o recorrente para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento em dobro e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. AGENDAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida, tendo em vista que o apelante se limitou a juntar o comprovante do agendamento com a data de efetivação do pagamento, com o preparo recolhido de forma simples. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4o do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1187934, 07083951520178070020, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386). Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento em dobro do preparo, e deixando o apelante de se atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e a falta do recolhimento em dobro leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator